Tribunal: TJPA
Processo: 0805374-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805374-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ MARCOS DE SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805374-31.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0179155-85.2015.8.14.0061

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ MARCOS DE SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, Incisos II e IV do Código Penal c/c artigo 244-B

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO E CORRUPÇAO DE MENORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0805374-31.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0179155-85.2015.8.14.0061

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ MARCOS DE SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º, Incisos II e IV do Código Penal c/c artigo 244-B

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ MARCOS DE SOUSA FERREIRA
, contra ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí
.

De acordo com a impetração,
o demandante se encontra custodiado desde

01/02/2018 por ter supostamente praticado o delito de homicídio qualificado e corrupção de menores em desfavor da vítima Geraldo Alves de Almeida, ante o pedido de representação da medida preventiva realizado pela Polícia Civil de Tucuruí e manifestação pela concessão da segregação pelo Juízo a quo.

Aduz o impetrante que até o momento, passados mais de 04 (quatro) anos, não foi prolatada a decisão de pronúncia ou impronúncia no processo de conhecimento, descumprindo-se o prazo legal, caracterizando demora injustificável não podendo resultar na indevida constrição da liberdade do coacto.

Alega portanto constrangimento ilegal por excesso de prazo, devido a delonga para a conclusão da instrução processual.

Assevera ainda que fora expedida carta precatória, sendo que até o momento não houve intimação sobre a continuidade da audiência de instrução e julgamento, não havendo uma data designada na presente data, devendo, portanto, ser a custódia relaxada.

Sustenta ausência de fundamentação concreta para a decretação da cautelar

preventiva do paciente, representando uma afronta à sua presunção de não culpabilidade, bem

como uma indevida execução antecipada da pena, estando ausentes eventuais

fundamentos de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou segurança

da instrução criminal.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para restabelecer a liberdade do demandante, com a consequente expedição do alvará de soltura ou subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar, inclusive acompanhada, se necessário, de outras medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 03/05/2022, por meio de Ofício n° 048/2022-GJVC (Id 9338895).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva (Id. 9100739 págs. 21 a 25), está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, ratificada através da manifestação do Juízo singular quando prestadas as informações a ele solicitadas (Id. 9338895 págs. 2 a 5), sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2015, por volta de 20h30min, neste município, o paciente e outros com animus necandi, na companhia de um adolescente, ceifaram a vida de Geraldo Alves de Almeida, a golpes de faca.

Constam nos autos, que a vítima estava em frente da casa de Raimundo Bertulino da Conceição, pois levava comida para ele, quando fora surpreendida por quatro homens, sendo que um deles lhe deu uma facada e saíram rapidamente.

Neste momento, a testemunha Raimundo Bertulino da Conceição afirma que puxava a vítima para dentro de casa, tentando socorrê-la, quando novamente os indivíduos voltaram aplicando o nacional Wando Cardoso mais golpes de faca, enquanto o adolescente que acompanhava o grupo, cortou a garganta da vítima.

Os demais, inclusive o paciente, auxiliavam na conduta garantindo que a vítima não tivesse qualquer possibilidade de defesa, bem como realização função de vigilância.

Após

a

prática

delituosa

o paciente

e

seus

comparsas

evadiram-se

do distrito da culpa com total auxílio da nacional Elziane, que conforme o depoimento de várias

testemunhas, inclusive de pessoas que residiam

na casa de

Elziane, esta presenciou os fatos e deu dinheiro para os criminosos fugirem e ainda mantém contato com estes, ressalvando que Willian é seu companheiro, e que além de vender drogas, a acusada Elziane além de vender drogas, costuma reunir todos os indivíduos em sua casa,

providenciando

apoio

sempre

que

necessário

para

o

cometimento

de

crimes

no conhecido como “Beco da Morte”, conforme narra

a testemunha Marcos

Félix da Silva, que é sobrinho de Elziane e residia em sua casa à época dos fatos.

A motivação do crime ainda não fora esclarecida, visto que alguns narram que o crime decorreu em virtude de uma discussão quando a vítima tentava seduzir “Carequinha” em um bar.

Outros narram que a vítima possuía uma dívida de R$ 50,00 com “Bizu”e “Nego dos Gatos”.

Por fim, a maior suspeita é que a morte fora motivada por uma briga quando os suspeitos, habituados à práticas criminosas, tentavam roubar da vítima o valor de R$ 150,00, que conseguiu fugir, fato este que causou revolta nos suspeitos. (...)

Conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva, analisando-se

a

presente

situação, vejo

que, in

concreto, faz-se necessária a segregação dos suspeitos, isto porque, a acusação que recai sobre si é de um fato violento e ousado, já que estes teriam praticado o crime de homicídio e corrupção de menores.

Tais elementos revelam um crime de alta gravidade em concreto, fazendo-se necessário resguardar a ordem pública diante da maneira com que foi praticado o suposto crime.

Assim, é de se verificar que tais fatos exprimem alta periculosidade caso os réus permaneçam em liberdade, o que coloca em risco a ordem pública, havendo, assim fatos concretos a ensejar a custódia cautelar.

Ademais, cumpre destacar que estão presentes no caso indícios suficientes de autoria diante de todos os depoimentos colhidos e de materialidade.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva da paciente. (...)

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Outrossim, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (Id. 9100739), o processo segue seu fluxo normal dentro dos padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de se enfrentar período pandêmico.

Ademais, importante ressaltar a fundamentação do Juízo singular nesse sentido, o qual indeferiu o pedido de revogação da medida preventiva:

“(...) O excesso de prazo só se configura quando, por culpa da estrutura do Poder Judiciário, a formação da culpa, a instrução do processo se torne longa a ponto de configurar como indevida a constrição cautelar do réu, não fundada em juízo de certeza acerca da prática delitiva.

Como se percebe
,
é essencial que se impute ao Estado-juiz ou à acusação a demora desproporcional do processo, a fim de que se configure o excesso de prazo. E não é este o caso.

Do que verifico do andamento processual, o processo tramita

regularmente. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifiquei que

foram expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas, o que

demanda tempo para cumprimento.

Logo, percebe-se que este juízo está conferindo andamento adequado à marcha processual, especialmente em razão da situação excepcional de pandemia mundial que impediu a aglomeração de pessoas em salas de julgamento, gerando uma sobrecarga na marcação das audiências.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Promotoria de Justiça, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de JOSÉ MARCOS DE SOUSA FERREIRA.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.
2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular.
3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Insta salientar ainda, que a autoridade coatora também informou que o processo se encontra em Secretaria aguardando realização da audiência, designada para o dia 27/06/2022, às 13h00min.

Portanto, a mora para a formação da culpa, que não se originou em razão do aparato estatal, resta plenamente justificada pela complexidade da causa principal, cumprindo-nos destacar também outra particularidade do caso em questão, qual seja, o fato de se tratar de ação penal deflagrada para apuração de crimes supostamente cometidos por outros 04 (quatro) agentes,

além

do

paciente,

sendo

01

(um)

deles

menor

de

idade,

o

que

ocasionou

o desmembramento

do

feito

e

consequentemente

a

dilação

do

prazo

para

o

deslinde

da

fase instrutória.

No que tange a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/07/2022